Tribunal: STF
Processo: Rcl 82015
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA POR TURMA RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada por AMÁBILLIN NOGUEIRA BISPO, em face de decisão proferida pela 2ª Turma Recursal Mista de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo n. 0810436-96.2024.8.12.0110/50000, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte na Súmula Vinculante n. 10.  



    2. A reclamante alega que “ajuizou ação em face da HDI Seguros S/A, pleiteando indenização por danos materiais, em razão da negativa de cobertura securitária. Após sentença de improcedência, interpôs recurso inominado, que foi julgado pela 2ª Turma Recursal Mista” (fl. 1, e-doc. 1).  



    Sustenta que “diante de omissões relevantes no acórdão, foram opostos embargos de declaração, com base no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Entretanto, o colegiado, em decisão unânime, rejeitou os embargos, sustentando que, por se tratar de súmula de julgamento, não seriam cabíveis embargos de declaração, negando vigência ao art. 48 da referida lei” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o acórdão da Turma Recursal contraria diretamente a Súmula Vinculante n. 10 (...) ao negar vigência ao art. 48 da Lei n. 9.099/95, sob o argumento de que a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos afastaria a possibilidade de embargos de declaração — dispositivo que expressamente autoriza a oposição desses embargos em caso de omissão — a Turma Recursal afastou a incidência da norma legal sem submeter a matéria ao órgão competente para exercer o controle difuso” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Afirma que “embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário afastou a aplicação da norma sem observância do art. 97 da CF/88, violando o enunciado da Súmula Vinculante n. 10, ao desrespeitar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Pede a gratuidade da justiça, pois “é beneficiária da justiça gratuita no processo de origem, de modo que, nos termos do art. 9º da Lei n. 1.060/50, o benefício se estende a todos os incidentes processuais e recursos, incluindo a presente reclamação constitucional” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Requer “a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão da 2ª Turma Recursal Mista de Mato Grosso do Sul, proferido nos autos do processo n. 0810436-96.2024.8.12.0110/50000, por afronta à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 2, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 6):



    “Dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95: ‘Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida’. 



    Entretanto, cumpre destacar que, em se tratando de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais por meio da técnica de súmula de julgamento (Lei n. 9.099/95, art. 46, segunda parte), não é cabível os embargos de declaração, haja vista que a sentença é mantida por seus próprios fundamentos. 



    Eventual obscuridade, contradição ou omissão deveria ter sido suscitada contra a própria sentença.



    (...)



    Ressalta-se que não há a necessidade do Magistrado analisar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes para a decisão, bastando solucionar a lide de forma fundamentada, aplicando o Direito. 



    Ademais, os Embargos de Declaração não são via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento. 



    Assim, diante do julgamento por meio de súmula, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, haja vista que a sentença é mantida por seus próprios fundamentos (Enunciado 125 FONAJE). 



    Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.”.



    4. O Reclamante adota como paradigmas a Súmula Vinculante n. 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.  



    5. A cláusula de reserva de plenário diz respeito à regra de que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo deve ser realizada pelo voto da maioria absoluta do Plenário ou do órgão especial do Tribunal, buscando assegurar maior segurança jurídica às decisões, de modo a evitar que em um mesmo Tribunal haja posições divergentes sobre a constitucionalidade de determinado dispositivo legal.



     Ademais, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte estabelece exceções a essa cláusula: interpretação conforme; declaração de constitucionalidade da norma; decisões proferidas por juízos singulares e pelas turmas recursais. 



    Nos juizados especiais, como o caso em análise, o recurso contra a sentença é julgado pela Turma Recursal, que apesar de ser composta por três juízes, não é um Tribunal. Portanto, não há exigência que se cumpra a cláusula de reserva de plenário. Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da “maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais”, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 2. Agravo a que se nega provimento. (ARE 792562 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18-03-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014)



    A parte reclamante aponta como ato reclamado decisão proferida por turma recursal em sede de embargos de declaração, pelo que não verifico violação da decisão impugnada ao paradigma invocado.



    6. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.



    7. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente